Tribunal: TJPA
Processo: 0002274-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002274-18.2015.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIA BARROSO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DO SEGURADO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARCIAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Dependência Econômica cumulada com Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido formulado por Júlia Barroso Araújo, mãe do ex-segurado Paulo Jorge Barroso Araújo, falecido em 22/04/2010. O juízo de origem reconheceu o direito da autora à pensão por morte, determinando o pagamento retroativo a partir da data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada, nos autos, a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, nos termos exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ.

4.

A dependência econômica dos pais não é presumida e deve ser comprovada por documentos idôneos, conforme o art. 6º, V, e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

5.

A autora comprovou a dependência econômica por meio de documentos que atestam a ausência de renda superior a dois salários mínimos, sua coabitação com o falecido e a designação como beneficiária em apólice de seguro.

6.

A interpretação da legislação previdenciária deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e função social da previdência, bastando prova razoável da dependência econômica, ainda que parcial.

7.

A ausência de impugnação probatória eficaz por parte da autarquia e a ausência de outros dependentes habilitados reforçam o direito da autora ao benefício.

8.

Jurisprudência do TJPA e parecer ministerial confirmam a tese de que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a dependência econômica exigida por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

2.

A dependência econômica dos pais do segurado deve ser comprovada mediante documentação idônea, conforme exigência legal.

3.

A comprovação de dependência econômica parcial e ausência de renda própria superior a dois salários mínimos é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 201, V; 230. CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 1.026, §2º. Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, V e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.12.2013; TJPA, ApCiv 0013598-54.2005.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.04.2021; TJPA, ApCiv 001084745.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26.07.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte cumulada com tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado por Júlia Barroso Araújo.

Historiando os fatos, Júlia Barroso Araújo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é mãe do ex-segurado Paulo Jorge Barroso Araújo, falecido em 22/04/2010, e que, após o falecimento do filho, requereu administrativamente sua habilitação como beneficiária da pensão por morte junto ao IGEPREV.

Alegou que, embora tenha atendido a todas as exigências administrativas, seu pleito foi ignorado pela autarquia previdenciária, mesmo diante da comprovada dependência econômica. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte, em valor integral, diante de sua situação de vulnerabilidade financeira.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a tutela anteriormente concedida, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de PAULO JORGE BARROSO ARAÚJO e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar da data do óbito (22/04/2010)."

DETERMINO o cancelamento do boleto de custas pendente.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a autarquia estadual sustentou, em síntese, a ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado, conforme exigência do art. 6º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Argumentou que a dependência econômica entre genitores e filhos não é presumida, sendo imprescindível prova robusta. Alegou que a documentação acostada pela autora não era idônea para comprovar ausência de renda, destacando que a carteira de trabalho apresentada possuía data de expedição posterior ao óbito, fato que deveria suscitar suspeita e ensejar diligência judicial junto ao Ministério do Trabalho e INSS para confirmar a inexistência de vínculos empregatícios ou rendimentos.

Defendeu que, à míngua de elementos suficientes, o juízo de origem não poderia presumir a dependência econômica, o que configura afronta ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37).

Nesse cenário, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, requereu o retorno dos autos à origem para realização de diligências probatórias, conforme mencionado.

Em certidão acostada aos autos, foi certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Em parecer subscrito pelo 4º Procurador de Justiça Cível, opinou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O órgão ministerial entendeu restar comprovada, nos autos, a dependência econômica parcial da autora em relação ao falecido, não havendo nos autos comprovação de que perceba renda própria superior a dois salários mínimos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. Passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Júlia Barroso Araújo, genitora do ex-segurado Paulo Jorge Barroso Araújo, falecido em 22/04/2010, com o objetivo de obter a concessão do benefício de pensão por morte.

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito, e fundamentou-se na legislação vigente à época dos fatos, além de se apoiar no conjunto probatório carreado aos autos.

O cerne da controvérsia reside na análise da comprovação da dependência econômica entre a autora e o
de cujus
, requisito imprescindível para a concessão do benefício pleiteado.

É sabido que o benefício de pensão por morte está previsto no art. 201, inciso V, da Constituição da República de 1988, que assegura a proteção dos dependentes do segurado falecido, como mecanismo de continuidade do sustento familiar, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, conforme art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

Consoante dispõe a
Lei Complementar Estadual nº 39/2002
, especificamente em seu art. 6º, inciso V:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
(...)
V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;
(...)
§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.”

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica dos pais não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada.

Na hipótese sub judice, conforme acertadamente apontado na sentença recorrida, a parte autora juntou aos autos elementos probatórios consistentes, tais como: ausência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário, a designação como beneficiária em apólice de seguro e a coabitação com o filho falecido, elementos estes que, conjugados, demonstram satisfatoriamente a dependência econômica exigida em lei.

Ao contrário do que sustenta o apelante, não se exige a demonstração de miserabilidade da genitora, mas sim a prova da dependência econômica com relação ao falecido, ainda que parcial, e da ausência de renda superior a dois salários mínimos, como expressamente previsto na norma de regência. Ressalte-se que a legislação previdenciária deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, visando à proteção social dos dependentes do segurado falecido, em consonância com o princípio da solidariedade e da função social da Previdência.

Conforme doutrina de Wladimir Novaes Martinez:

“A pensão por morte, como todas as prestações previdenciárias, cumpre função de substituição da renda perdida, daí porque deve ser analisada sob o prisma da efetiva necessidade do dependente, bastando, para tanto, a demonstração razoável da condição de dependência econômica, não sendo exigível a pobreza absoluta ou estado de miserabilidade.”
(
Curso de Direito Previdenciário
, São Paulo: LTr, 2020).

Assim, ao rechaçar a validade dos documentos apresentados pela autora, especialmente a carteira de trabalho emitida após o falecimento, o apelante ignora o princípio da boa-fé objetiva e da presunção de veracidade dos atos administrativos, máxime quando não há provas contrárias robustas a infirmar a alegação da parte.

Não se pode olvidar que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, além de restar demonstrado que ela é a única dependente do ex-servidor, vez que inexistem dependentes em outros graus de prioridade, vislumbra-se que ela preenche os demais requisitos legais para a concessão do benefício.

É fato que a Apelada instruiu a peça inicial com provas suficientes a demonstrar não só seu grau de parentesco, mas também a dependência econômica do ex-segurado, e de que não possui renda superior a dois salários mínimos, além de ter sido indicada como beneficiária do seguro de vida do filho (ID 27435436 – p. 6), perfazendo, assim, todas as exigências previstas na legislação estadual competente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013598-54.2005.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO.
AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA B. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6º a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa nº 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea b, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373
do
CPC/2015
, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.

(TJ-PA - AC: 00108474520158140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/07/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“Ficou comprovado nos autos que a autora era dependente do ex-servidor (pelo menos de modo parcial) e este não possuía dependentes além da genitora, residindo com a mesma, verifica-se que no documento do INSTEPREV o beneficiário expressamente declara que a requerente é sua beneficiária; ademais, não houve a comprovação de que a requerente possui renda superior a dois salários mínimos. Dessa forma, é cabível a concessão da pensão previdenciária.”

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de que a autora percebia renda própria superior a dois salários mínimos, e tendo em vista a robustez dos elementos que apontam a existência de dependência econômica entre mãe e filho, é de rigor a manutenção da sentença, sob pena de se violar o direito constitucional à proteção previdenciária e à dignidade da pessoa idosa, nos moldes do art. 230 da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interpostos pelo IGEPREV
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025